Tribunal: STF
Processo: RE 408833
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINUTA QUE NÃO
 SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.
1.      Agravo regimental que não se insurge
contra os fundamentos da decisão agravada. Conseqüência: incidência
da Súmula 284/STF. É condição de êxito do agravo que suas razões se
voltem contra os fundamentos do ato judicial impugnado, sob pena de
não ser conhecido.
Agravo regimental não provido.